Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719679-67.2023.8.07.0001 RECORRENTES: GUTIERI SOARES DA CONCEICAO, WENDEL GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VETORES DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DE USO DE ARMA BRANCA (FACA). MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Infere-se das fotografias apresentadas que, embora algumas das pessoas não tenham o exato tom de pele do réu, na medida do possível, apresentavam características semelhantes às descritas pela vítima, de modo que não se vislumbra inobservância às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. 3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio in dubio pro reo quando comprovadas a materialidade e a autoria do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca), pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento extrajudicial, somado aos depoimentos das vítimas e da testemunha policial. 4. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Ademais, as declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar os réus. 5. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à possibilidade de utilização de uma das condenações para o reconhecimento dos maus antecedentes, sem prejuízo de utilização da remanescente quando da aferição da reincidência, sem que isto resulte em bis in idem. 6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. 7. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de duas pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa. 8. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma branca (faca), pois os réus utilizaram do artefato na empreitada criminosa. Conquanto a faca não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente Gutieri Soares da Conceição aponta ofensa aos artigos 226 e 386, incisos II, VI e VII, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez que a única prova existente nos atos é o reconhecimento pessoal por fotografia, que foi realizado sem a observância das formalidades legais. O recorrente Wendel Gomes da Silva, por sua vez, alega afronta ao artigo 386, inciso VII, sustentando inexistir provas suficientes para afirmar com certeza que o recorrente é o responsável pelo crime. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto aos pleitos de concessão de gratuidade de justiça formulados no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “Conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no RHC n. 176.898: “destaco que o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça não comporta deferimento "tendo em vista que a Lei n. 11.636/2007 disciplina, em seu art. 7o, que não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 01/03/2023. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à contrariedade ao artigo 226 do CPP, indicada pelo recorrente Gutieri Soares da Conceição. Isso porque a turma julgadora assentou: A partir dos elementos probatórios que instruem os autos, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem, ao contrário do alegado pela defesa, como único elemento de prova o reconhecimento realizado na delegacia, o que evidencia que a situação posta nos autos não se enquadra nos parâmetros do precedente do Superior Tribunal de Justiça que conferiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal. O inc. I do art. 226 do Código de Processo Penal dispõe que a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Já o inc. II do art. 226 do Código de Processo Penal estabelece que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. No caso concreto, a vítima Lucca Ramirez Lopes descreveu um dos autores do assalto como “homem branco, compleição mediana, cabelo curto e escuro”, reconhecendo o réu GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO posteriormente com absoluta segurança e presteza (ID 55040059). Diferentemente do que sustenta a defesa, infere-se das fotografias apresentadas que, embora algumas das pessoas não tenham o exato tom de pele do réu GUTIERI, na medida do possível, apresentavam características semelhantes às descritas pela vítima, de modo que não se vislumbra inobservância às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal. Como dito, o reconhecimento pessoal do réu não foi o único elemento a amparar as provas da autoria dos fatos atribuídos a ele, pois existem provas independentes da participação dele na sequência delitiva. Preliminar rejeitada (ID 58431436). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no tocante às transgressões ao artigo 386, incisos II, VI e VII, do CPP, mencionadas pelos recorrentes Gutieri Soares da Conceição e Wendel Gomes da Silva, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, asseverou: Assim, constata-se que, após os fatos descritos nestes autos, os réus foram presos e autuados em flagrante, quando do cometimento de outro crime de roubo, momento em que foi apreendido com WENDEL o aparelho celular que havia acabado de ser subtraído da vítima Lucca, conforme se depreende do auto de apresentação e apreensão de ID 55040110. Perante a 5a Vara Criminal de Brasília, GUTIERI apresentou a mesma versão de que se encontrava na companhia da esposa e de colegas, comemorando o aniversário de um deles (ID 55040210 - Pág. 4). GUTIERI, na ocasião da abordagem policial, forneceu nome diverso. Sequer conhecia os responsáveis pela abordagem policial. Afirmou, ainda, que em momento algum havia se ausentado da companhia deles (ID 55040209 - Pág. 3). Já WENDEL, interrogado em juízo, não forneceu qualquer justificativa para o fato de o aparelho de telefone celular de Lucca ter sido localizado em sua posse, embora negue que tivesse estado no local dos fatos e que conhecesse GUTIERI, com quem foi preso e autuado em flagrante por evento delituoso diverso. Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada em juízo não se sustenta. Ao contrário, foi refutada no curso da investigação policial, descrita no relatório de investigação (ID 55040063), que está em perfeita sintonia com as declarações das vítimas. A palavra das vítimas e do policial possui especial relevância na apuração dos crimes contra o patrimônio, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em comento. Decidiu este Tribunal de Justiça: ... Demais disso, está amparada por prova documental, em especial o auto de apresentação e apreensão do aparelho de telefone celular de Lucca, encontrado na posse de WENDEL. Este Tribunal de Justiça tem entendimento de que é “incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo se em convergência com os demais elementos dos autos. O reconhecimento fotográfico operado na fase investigativa, realizado em estrita observância do artigo 226 do Código de Processo Penal, deve ser considerado elemento probatório idôneo”. (Acórdão 1738055, 07020672120208070002, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 9/8/2023). A elementar de grave ameaça à pessoa, caracterizadora do crime de roubo, ficou demonstrada pela abordagem com o uso da faca, a causar fundado temor de ofensa à integridade física, o que tornou impossível a resistência da vítima. Correto o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de duas pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa. Em relação ao emprego da faca, conquanto não tenha sido apreendida e submetida à perícia, a vítima Lucca assegurou que, na ocasião do roubo, pelo menos um dos autores portava a arma branca, com a qual foi agredido, resultando na lesão descrita pelo laudo de exame de corpo de delito no 9024/2023 – lesões corporais (ID 55040069), consistente em “ferida linear, 1 cm, localizada em flanco esquerdo, em avançado processo de cicatrização”, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela, o que é suficiente para o reconhecimento da majorante. Decidiu esta Relatoria: .... Não há falar em estigmatização dos réus, porque a prova constante dos autos é bastante para amparar a condenação requerida pelo Ministério Público em relação aos réus GUTIERI e WENDEL, pois estão comprovados o concurso de agentes e a grave ameaça, além do emprego de uma faca, com a subtração do aparelho de telefone celular de Lucca. O MM. Juiz absolveu os réus quanto ao roubo que teria vitimado Tharsilo, porque, em que pese eles tenham dado início à execução de um crime de roubo, o intento não se consumou. Os réus desistiram de seu intento, sem qualquer influência externa, não se consumando o delito em decorrência da desistência voluntária. Dessa forma, comprovada a interrupção dos atos de execução, excluindo-se a tipicidade de conduta dos réus em relação à vítima Tharsilo, não se concretizando o cometimento do delito, a absolvição, nesse ponto, é medida que se impõe. Diante do exposto, mantenho a condenação dos réus GUTIERI SOARES DA CONCEIÇÃO e WENDEL GOMES DA SILVA como incursos no art. 157, § 2o, incs. II e VII, do Código Penal (vítima Lucca) (ID 58431436) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos por ambos os recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023